Tribunal: TCU
Processo: 035.970/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 199/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Pedido de Reexame em Aposentadoria, interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 6297/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 9) (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 20/04/2021 nos seguintes termos: "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido a ex-servidor da Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. José Henrique Rocha Coelho, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. retifique o percentual de anuênios e suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de quintos após a edição da Lei 13.323/2016, nos proventos do Sr. José Henrique Rocha Coelho; 9.3.3. em novo ato a ser emitido, indique a procedência do pagamento de "quintos", se decorrente de decisão judicial transitada em julgado ou não, ou ainda de decisão administrativa, mencionando expressamente a decisão administrativa ou judicial que autorizou a aludida vantagem, devendo destacar as parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transformá-las em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.4 dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. José Henrique Rocha Coelho, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve: 9.4.1. estar livre das irregularidades indicadas neste processo (cômputo indevido de período para fins de anuênio e ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos); 9.4.2. observar a providência fixada no subitem 9.3.3; e 9.4.3. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018." Considerando que o art. 286 do RI/TCU, dispõe sobre o Pedido de Reexame Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 20 e 21) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 25); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 48 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 286 do RI/TCU; em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 6297/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 9) (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 035.970/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59). 1.2. Interessados: Jose Henrique Rocha Coelho (XXX.895.651-XX); Secretaria de Controle Interno/Câmara dos Deputados . 1.3. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.